Tribunal: TJDFT
Processo: 0002854-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002854-76.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: NAYARA RIBEIRO MARTINS, SEBASTIAO CELESTINO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO MÍNIMA PELA TENTATIVA. FASE AVANÇADA DO ITER CRIMINIS. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. INCOMPATIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório, especialmente diante da confissão espontânea do réu e das declarações da vítima e das testemunhas policiais. 2. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no art. 14, inciso II, do CP, é o iter criminis percorrido pelo agente. Correta a redução da pena na fração de 1/3 (um terço), se os atos executórios praticados aproximaram-se da consumação do furto. 3. A causa de aumento prevista no § 1° do artigo 155 do CP, não se aplica ao furto qualificado, no qual as penas já são mais severamente agravadas pelo legislador. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos, com extensão dos efeitos para o corréu, nos termos do art. 580, do CPP. O recorrente aponta violação ao artigo 155, § 1o, do Código Penal, sob o argumento de que a causa de aumento de pena prevista no aludido parágrafo (repouso noturno) deve ser aplicada à forma qualificada (§ 4o) do delito de furto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legitimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003